Tribunal: TJES
Processo: 0001947-39.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001947-39.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO VIANA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001947-39.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO VIANA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO – VÍTIMA – ATIPICIDADE – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
–
1. O crime de falso testemunho é de mão própria, só podendo ser praticado pelos agentes elencados no artigo 342 do CP. Assim, a vítima não pode ser sujeito ativo do referido crime, já que não recai sobre sua condição o compromisso de dizer a verdade. 2
– Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por João Paulo Viana de Souza

em face da sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 342, §1°, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa,
a
ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões, a defesa do apelante requer a absolvição por inexistência de crime, ou por ausência de provas
.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (ID. 10533460), pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:30/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

T
rata-se de apelação criminal interposta por João Paulo Viana de Souza

em face da sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 342, §1°, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões, a defesa do apelante requer a absolvição por inexistência de crime, ou por ausência de provas.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (ID. 10533460), pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Consta dos autos do inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 22 de fevereiro de 2019, na 16 Delegacia Regional de Linhares, o denunciado, com vontade livre e consciente, fez afirmação falsa, na qualidade de testemunha nos autos do inquérito Policial n° 16/2019, a fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Extrai-se dos autos que o denunciado compareceu na Delegacia de Polícia para prestar depoimento, na qualidade de testemunha da aludida investigação, em que se apura a prática de crimes de estelionato e extorsão, supostamente praticados por Andreia Roberta dos Santos e Leandro Sebastião Ristich, ocasião em que fez afirmação falsa perante a Delegada de Polícia, Dra Suzana Duarte Garcia (cópia do depoimento as fis. 04/07), faltando c orn a verdade em relação a pontos específicos das declarações prestadas.

Inicialmente, quando questionado sobre o fato de ter contraído empréstimo com a pessoa de Leandro Sebastião Ristich, o denunciado respondeu que teria adquirido apenas o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), contudo, consta no IP n° 16/2019, gravação de áudio em que João Paulo afirma que, em outra oportunidade, teria pegado a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de empréstimo.

Outrossim, quando questionado sobre a sua participação em um vídeo gravado na porta da delegacia pela pessoa de nome Osvaldo, o denunciado respondeu que não se fazia presente na gravação, sendo que, também nos autos do IP no 16/2019, contém mídia com gravação de vídeo onde é possível constatar a sua presença.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 342, §1°, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa pugna pela absolvição do réu, ao argumento de que a conduta do apelante não configuraria crime. Além disso, afirma que não existem provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Inicialmente, importante contextualizar a dinâmica delitiva.

O ora apelante João Paulo, ao tomar conhecimento acerca da prisão dos nacionais Andrea Roberto dos Santos e Leandro Sebastião Ristich, compareceu na delegacia de polícia, a fim de relatar que ele e sua genitora foram vítimas de estelionato e extorsão por parte dos dois indivíduos que prometiam a realização de trabalhos espirituais com o fim de “abrir os caminhos” e evitar a “ocorrência de males na vida dos clientes”, mediante o pagamento pelos referidos serviços.

Durante seu depoimento, o qual o fez compromissado na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal e, alertado sobre as cominações legais diante da prática de falso testemunho, conforme termo de declaração de fls. 06/09, viu-se preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 342, §1°, do Código Penal, haja vista dois pontos que teriam sido suficientes para a instauração do presente procedimento penal.

O primeiro se refere à obtenção de empréstimo tomado com a pessoa de Leandro.

O réu afirmou que ele e sua genitora realizaram trabalhos espirituais com Andrea, esposa do nacional Leandro.

Para os serviços prestados à sua genitora, efetivou um empréstimo no Banco Santander, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), cujo documento é possível extrair das razões recursais.

Questionado se efetuou outro empréstimo, em especial com Leandro, o réu informou que solicitou a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a fim de pagar um contrato de mútuo que a pessoa de Jéssica, uma amiga, teria efetivado e o réu figurado como fiador.

Após ser solicitado que esclarecesse as circunstâncias desse empréstimo, o réu explicou que o valor retirado por Jéssica se destinaria ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a serem entregues a Leandro, como forma de pagamento por serviços espirituais realizados por Andrea.

De forma confusa e desconexa, o réu informa que o valor total contratado por Jéssica na instituição financeira seria de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e continua trazendo outros valores afirmando que efetuou o pagamento a Leandro no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) em dinheiro e cartão de crédito para os trabalhos espirituais de sua genitora e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com Jéssica no ano de 2018.

A autoridade policial, no momento das declarações do ora apelante, estaria munida de um áudio em que o réu afirmava que teria efetuado o empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com Leandro.

Questionado sobre tal valor, o réu negou que teria efetuado o empréstimo nesse montante com Leandro, o que, para a Delegada de Polícia, configurou o primeiro crime de falso testemunho.

O segundo ponto considerado controverso e, por tal motivo, indicativo da prática de crime previsto no artigo 342, do Código Penal, se refere a uma transmissão ao vivo, realizada pela rede social Facebook, em que Osvaldo conversa com diversas pessoas que estariam na Delegacia de Polícia de Linhares, a fim de denunciar os crimes praticados por Leandro e Andrea.

Dentre uma dessas pessoas ouvidas na gravação estaria o réu João Paulo.

Contudo, ao ser questionado, pela autoridade policial responsável pela condução das investigações, se teria participado da referida transmissão, o réu informou por mais de uma oportunidade que não, alegando que apenas estava na antessala aguardando sua vez para ser ouvido.

Fixada a dinâmica em que teriam se dado as condutas do apelante, verifico que há necessidade de absolvê-lo por uma simples razão.

Apesar de não ter sido juntado aos presentes autos a integralidade da ação penal que tramitou em face de Andrea e Leandro, fui Relator do recurso de apelação interposto por ambos e, por tal motivo, conheço todo o entorno da prática delitiva ora debatida.

Além disso, me socorri da consulta ao sistema PJe e logrei êxito em ter acesso ao link contendo os documentos da referida ação penal, já que os autos tramitaram de forma pública, sem qualquer restrição de visualização.

Ao voltar a atenção para o caderno processual da ação penal n° 0002528-54.2019.8.08.0030, resta patente a condição de vítima do ora apelante.

Verifica-se da denúncia oferecida, diga-se de passagem, cerca de 8 dias após ao suposto cometimento do crime de falso testemunho, que o órgão ministerial narra os fatos na peça acusatória, indicando João Paulo como vítima. Nessa mesma condição, o aponta no rol de pessoas a serem ouvidas em juízo.

“
Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que. no dia 13 de setembro de 2017, na Rua Capitão José Maria, n° 1162, Apartamento 102, bairro Centro, Linhares/ES, os denunciados ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS e LEANDRO SEBASTIAO RISTICH obtiveram vantagem ilícita para si, consistentes na quantia de R$9.000,00 (nove mil reais), referente a prestação de "serviços espirituais", mantendo
as vítimas Maria da Conceição Viana de Souza, de 61 (sessenta um) anos de idade e João Paulo Viana de Souza
em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos. Não bastasse isso, os denunciados constrangeram. a vítima João Paulo Viana de Souza, mediante grave ameaça, e com o intuito de obterem 'para si vantagem econômica, a pagar quantia referente ao "tratamento espiritual" outrora realizado pela denunciada ANDREIA ROBERTA.

(...)

ROL DE TESTEMUNHAS:

Maria da Conceição Viana de Souza, vítima (fls.05/07);

João Paulo Viana de Souza, vítima
(fls. 21/22);”

Não reconheço a condição de vítima do apelante, apenas por conta da nomenclatura, mas pela situação jurídica em que o réu se encontra na dinâmica delitiva.

Ao proceder à análise atenta do conjunto probatório, entendo que João Paulo, assim como sua genitora, foram vítimas dos crimes imputados a Leandro e Andrea, sendo essa, inclusive a conclusão que esta Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, chegou quando da análise do recurso de apelação, nos autos n° 0002528-54.2019.8.08.0030. Vejamos:

“
Segundo consta do caderno processual, a ré Andreia convencia suas vítimas de que estariam sendo perseguidos por “encostos” espirituais (entidades sobrenaturais), motivo pelo qual era necessário a realização de trabalhos de cura espiritual.

A ré valia-se da vulnerabilidade de suas vítimas e, principalmente da fé religiosa de seus alvos, para induzi-los em erro, convencendo-os a entregar-lhe quantias em dinheiro para a realização de curas espirituais e, consequentemente, livrá-los do mau espírito que os assombrava.

Nesse sentido agiu Andreia em face das vítimas Kleber, Mariuza e Juliete, cobrando das vítimas a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) para a consulta espiritual, com o intuito de revelar-lhes o que havia de errado em suas vidas.

Com relação às
vítimas Maria da Conceição e João Paulo
, os réus foram mais adiante.

Andreia e Leandro disseram à Maria da Conceição e João Paulo que caso não houvesse realização dos trabalhos e pagamento dos valores, a vitima Maria da Conceição seria acometida com uma doença grave (câncer), oriunda de ações e forças sobrenaturais.

A vítima Maria da Conceição pagou aos réus o valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), com o intuito de sobrestar a atuação de forças sobrenaturais.

Contudo,
as vítimas
foram surpreendidas com novas exigências de valores em dinheiro, sob argumento de que se novo ritual espiritual não fosse realizado, João Paulo poderia morrer, por estar sofrendo influência de um “encosto” (entidade espiritual).

De tal modo, verifica-se que as
vítimas Maria da Conceição e João Paulo
, temendo por suas vidas, entregaram suas economias e fizeram empréstimos com o intuito de pagar os réus, por estarem completamente apavorados, em razão das ameaças empregadas.

Nessa vertente, ao contrário do que aconteceu em face das vítimas Kleber, Mariuza e Juliete, que foram induzidos a erro, em razão de sua fé religiosa, configurando o crime de estelionato, em face de Maria da Conceição e João Paulo, em decorrência das ameaças, incorreram os réus no tipo penal do art. 158 do CP, ou seja, extorsão.

Dessa maneira, com base nos depoimentos colacionados nos autos, bem como na documentação carreada nos autos, não há dúvidas quanto a prática dos crimes de estelionato e extorsão por parte de Andreia, e da prática do crime de extorsão por parte de Leandro, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para qualquer outro tipo penal.” (Acórdão)

De igual forma, além da denúncia, as alegações finais, sentença, contrarrazões ministeriais e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos autos da ação penal acima mencionados, trataram o ora apelante como vítima. Vejamos:

“
A
vítima João Paulo Viana de Souza
fora ouvida em audiência e relatou que ele e sua mãe souberam dos serviços prestados pelos acusados por um panfleto de divulgação que receberam. Segundo ele a sua mãe, a Sra. Maria da Conceição Viana de Souza, pediu que ele a levasse até o local em que os acusados prestavam os atendimentos para tratar um suposto problema espiritual que ela afirmou ter.” (alegações finais do Ministério Público Estadual)

“
Como ressai com clareza meridiana do contingente probatório antes colacionado, os dois Acusados incutiram nessas prefaladas
Vítimas
a crença de que, caso- não fossem atendidos em suas exigências financeiras, seria D. Maria da Conceição, genitora de João Paulo, acometida de uma grave doença (câncer) causada por forças sobrenaturais. E, ainda como forma de angariar mais vantagem ilícita, afirmaram que "a ex-mãe de Santo" mataria João Paulo e que, para impedi-la, essencial seria o pagamento de outro valor para a realização de outro ritual. Diante deste cenário desenhado pelos Réus,
os Ofendidos Maria da Conceição e João Paulo, temerosos dos males anunciados, entregaram aos Acusados todas as suas economias e ainda se socorreram de empréstimos para completar a indevida vantagem econômica exigida.
Cabe ressaltar que, a evidenciar, de vez, a efetiva participação do Réu Leandro na empreitada criminosa levada a efeito em desfavor desses precitados Ofendidos, há a circunstância de que todo o dinheiro recebido era depositado em sua conta.”(sentença)

“
Em relação à
vítima João Paulo
, os apelantes afirmaram que “a ex-mãe de Santo” mataria João Paulo e que, para impedi-la, essencial seria o pagamento de um valor para a realização de outro ritual.”(contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual)

“
Com efeito, os Apelantes incutiram na vítima Maria da Conceição a crença de que, caso não aceitasse ser submetida aos trabalhos e arcasse com as exigências financeiras requeridas, ela seria acometida de um câncer, causado
por forças sobrenaturais.
Já em relação à vítima João Paulo, afirmaram que “a ex-mãe de Santo” o mataria, e que, para impedi-la, este deveria pagar por outro ritual. Ambas as vítimas se sentiram temerosas e intimidadas, a ponto de cederem às exigências criminosas, arcando com a indevida vantagem econômica exigida.”(parecer da Procuradoria-Geral de Justiça)

Ora, João Paulo temeroso na ocorrência de algum mal contra si próprio ou sua genitora, efetuou empréstimos, a fim de pagar pelos trabalhos espirituais propostos por Andrea e Leandro.

Resta evidente que João Paulo foi vítima, quanto aos crimes de estelionato e extorsão, o que impede o cometimento de crime de falso testemunho.

O tipo penal do artigo 342, do Código Penal é claro ao estabelecer, expressamente, que tal crime somente pode ser praticado por testemunha, perito, contador, tradutory, ou intérprete em inquérito policial.

No caso em análise, João Paulo por ser vítima, jamais poderia figurar no processo penal, que apura o delito contra si cometido, na qualidade de testemunha, mas, sim, como interessado direto.

Diante de tais elementos, resta necessária a absolvição do réu, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, haja vista a flagrante atipicidade da conduta, razão pela qual dou provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

DATA DA SESSÃO:30/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

T
rata-se de apelação criminal interposta por João Paulo Viana de Souza

em face da sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 342, §1°, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões, a defesa do apelante requer a absolvição por inexistência de crime, ou por ausência de provas.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (ID. 10533460), pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Consta dos autos do inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 22 de fevereiro de 2019, na 16 Delegacia Regional de Linhares, o denunciado, com vontade livre e consciente, fez afirmação falsa, na qualidade de testemunha nos autos do inquérito Policial n° 16/2019, a fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Extrai-se dos autos que o denunciado compareceu na Delegacia de Polícia para prestar depoimento, na qualidade de testemunha da aludida investigação, em que se apura a prática de crimes de estelionato e extorsão, supostamente praticados por Andreia Roberta dos Santos e Leandro Sebastião Ristich, ocasião em que fez afirmação falsa perante a Delegada de Polícia, Dra Suzana Duarte Garcia (cópia do depoimento as fis. 04/07), faltando c orn a verdade em relação a pontos específicos das declarações prestadas.

Inicialmente, quando questionado sobre o fato de ter contraído empréstimo com a pessoa de Leandro Sebastião Ristich, o denunciado respondeu que teria adquirido apenas o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), contudo, consta no IP n° 16/2019, gravação de áudio em que João Paulo afirma que, em outra oportunidade, teria pegado a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de empréstimo.

Outrossim, quando questionado sobre a sua participação em um vídeo gravado na porta da delegacia pela pessoa de nome Osvaldo, o denunciado respondeu que não se fazia presente na gravação, sendo que, também nos autos do IP no 16/2019, contém mídia com gravação de vídeo onde é possível constatar a sua presença.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 342, §1°, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa pugna pela absolvição do réu, ao argumento de que a conduta do apelante não configuraria crime. Além disso, afirma que não existem provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Inicialmente, importante contextualizar a dinâmica delitiva.

O ora apelante João Paulo, ao tomar conhecimento acerca da prisão dos nacionais Andrea Roberto dos Santos e Leandro Sebastião Ristich, compareceu na delegacia de polícia, a fim de relatar que ele e sua genitora foram vítimas de estelionato e extorsão por parte dos dois indivíduos que prometiam a realização de trabalhos espirituais com o fim de “abrir os caminhos” e evitar a “ocorrência de males na vida dos clientes”, mediante o pagamento pelos referidos serviços.

Durante seu depoimento, o qual o fez compromissado na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal e, alertado sobre as cominações legais diante da prática de falso testemunho, conforme termo de declaração de fls. 06/09, viu-se preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 342, §1°, do Código Penal, haja vista dois pontos que teriam sido suficientes para a instauração do presente procedimento penal.

O primeiro se refere à obtenção de empréstimo tomado com a pessoa de Leandro.

O réu afirmou que ele e sua genitora realizaram trabalhos espirituais com Andrea, esposa do nacional Leandro.

Para os serviços prestados à sua genitora, efetivou um empréstimo no Banco Santander, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), cujo documento é possível extrair das razões recursais.

Questionado se efetuou outro empréstimo, em especial com Leandro, o réu informou que solicitou a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a fim de pagar um contrato de mútuo que a pessoa de Jéssica, uma amiga, teria efetivado e o réu figurado como fiador.

Após ser solicitado que esclarecesse as circunstâncias desse empréstimo, o réu explicou que o valor retirado por Jéssica se destinaria ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a serem entregues a Leandro, como forma de pagamento por serviços espirituais realizados por Andrea.

De forma confusa e desconexa, o réu informa que o valor total contratado por Jéssica na instituição financeira seria de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e continua trazendo outros valores afirmando que efetuou o pagamento a Leandro no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) em dinheiro e cartão de crédito para os trabalhos espirituais de sua genitora e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com Jéssica no ano de 2018.

A autoridade policial, no momento das declarações do ora apelante, estaria munida de um áudio em que o réu afirmava que teria efetuado o empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com Leandro.

Questionado sobre tal valor, o réu negou que teria efetuado o empréstimo nesse montante com Leandro, o que, para a Delegada de Polícia, configurou o primeiro crime de falso testemunho.

O segundo ponto considerado controverso e, por tal motivo, indicativo da prática de crime previsto no artigo 342, do Código Penal, se refere a uma transmissão ao vivo, realizada pela rede social Facebook, em que Osvaldo conversa com diversas pessoas que estariam na Delegacia de Polícia de Linhares, a fim de denunciar os crimes praticados por Leandro e Andrea.

Dentre uma dessas pessoas ouvidas na gravação estaria o réu João Paulo.

Contudo, ao ser questionado, pela autoridade policial responsável pela condução das investigações, se teria participado da referida transmissão, o réu informou por mais de uma oportunidade que não, alegando que apenas estava na antessala aguardando sua vez para ser ouvido.

Fixada a dinâmica em que teriam se dado as condutas do apelante, verifico que há necessidade de absolvê-lo por uma simples razão.

Apesar de não ter sido juntado aos presentes autos a integralidade da ação penal que tramitou em face de Andrea e Leandro, fui Relator do recurso de apelação interposto por ambos e, por tal motivo, conheço todo o entorno da prática delitiva ora debatida.

Além disso, me socorri da consulta ao sistema PJe e logrei êxito em ter acesso ao link contendo os documentos da referida ação penal, já que os autos tramitaram de forma pública, sem qualquer restrição de visualização.

Ao voltar a atenção para o caderno processual da ação penal n° 0002528-54.2019.8.08.0030, resta patente a condição de vítima do ora apelante.

Verifica-se da denúncia oferecida, diga-se de passagem, cerca de 8 dias após ao suposto cometimento do crime de falso testemunho, que o órgão ministerial narra os fatos na peça acusatória, indicando João Paulo como vítima. Nessa mesma condição, o aponta no rol de pessoas a serem ouvidas em juízo.

“
Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que. no dia 13 de setembro de 2017, na Rua Capitão José Maria, n° 1162, Apartamento 102, bairro Centro, Linhares/ES, os denunciados ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS e LEANDRO SEBASTIAO RISTICH obtiveram vantagem ilícita para si, consistentes na quantia de R$9.000,00 (nove mil reais), referente a prestação de "serviços espirituais", mantendo
as vítimas Maria da Conceição Viana de Souza, de 61 (sessenta um) anos de idade e João Paulo Viana de Souza
em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos. Não bastasse isso, os denunciados constrangeram. a vítima João Paulo Viana de Souza, mediante grave ameaça, e com o intuito de obterem 'para si vantagem econômica, a pagar quantia referente ao "tratamento espiritual" outrora realizado pela denunciada ANDREIA ROBERTA.

(...)

ROL DE TESTEMUNHAS:

Maria da Conceição Viana de Souza, vítima (fls.05/07);

João Paulo Viana de Souza, vítima
(fls. 21/22);”

Não reconheço a condição de vítima do apelante, apenas por conta da nomenclatura, mas pela situação jurídica em que o réu se encontra na dinâmica delitiva.

Ao proceder à análise atenta do conjunto probatório, entendo que João Paulo, assim como sua genitora, foram vítimas dos crimes imputados a Leandro e Andrea, sendo essa, inclusive a conclusão que esta Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, chegou quando da análise do recurso de apelação, nos autos n° 0002528-54.2019.8.08.0030. Vejamos:

“
Segundo consta do caderno processual, a ré Andreia convencia suas vítimas de que estariam sendo perseguidos por “encostos” espirituais (entidades sobrenaturais), motivo pelo qual era necessário a realização de trabalhos de cura espiritual.

A ré valia-se da vulnerabilidade de suas vítimas e, principalmente da fé religiosa de seus alvos, para induzi-los em erro, convencendo-os a entregar-lhe quantias em dinheiro para a realização de curas espirituais e, consequentemente, livrá-los do mau espírito que os assombrava.

Nesse sentido agiu Andreia em face das vítimas Kleber, Mariuza e Juliete, cobrando das vítimas a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) para a consulta espiritual, com o intuito de revelar-lhes o que havia de errado em suas vidas.

Com relação às
vítimas Maria da Conceição e João Paulo
, os réus foram mais adiante.

Andreia e Leandro disseram à Maria da Conceição e João Paulo que caso não houvesse realização dos trabalhos e pagamento dos valores, a vitima Maria da Conceição seria acometida com uma doença grave (câncer), oriunda de ações e forças sobrenaturais.

A vítima Maria da Conceição pagou aos réus o valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), com o intuito de sobrestar a atuação de forças sobrenaturais.

Contudo,
as vítimas
foram surpreendidas com novas exigências de valores em dinheiro, sob argumento de que se novo ritual espiritual não fosse realizado, João Paulo poderia morrer, por estar sofrendo influência de um “encosto” (entidade espiritual).

De tal modo, verifica-se que as
vítimas Maria da Conceição e João Paulo
, temendo por suas vidas, entregaram suas economias e fizeram empréstimos com o intuito de pagar os réus, por estarem completamente apavorados, em razão das ameaças empregadas.

Nessa vertente, ao contrário do que aconteceu em face das vítimas Kleber, Mariuza e Juliete, que foram induzidos a erro, em razão de sua fé religiosa, configurando o crime de estelionato, em face de Maria da Conceição e João Paulo, em decorrência das ameaças, incorreram os réus no tipo penal do art. 158 do CP, ou seja, extorsão.

Dessa maneira, com base nos depoimentos colacionados nos autos, bem como na documentação carreada nos autos, não há dúvidas quanto a prática dos crimes de estelionato e extorsão por parte de Andreia, e da prática do crime de extorsão por parte de Leandro, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para qualquer outro tipo penal.” (Acórdão)

De igual forma, além da denúncia, as alegações finais, sentença, contrarrazões ministeriais e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos autos da ação penal acima mencionados, trataram o ora apelante como vítima. Vejamos:

“
A
vítima João Paulo Viana de Souza
fora ouvida em audiência e relatou que ele e sua mãe souberam dos serviços prestados pelos acusados por um panfleto de divulgação que receberam. Segundo ele a sua mãe, a Sra. Maria da Conceição Viana de Souza, pediu que ele a levasse até o local em que os acusados prestavam os atendimentos para tratar um suposto problema espiritual que ela afirmou ter.” (alegações finais do Ministério Público Estadual)

“
Como ressai com clareza meridiana do contingente probatório antes colacionado, os dois Acusados incutiram nessas prefaladas
Vítimas
a crença de que, caso- não fossem atendidos em suas exigências financeiras, seria D. Maria da Conceição, genitora de João Paulo, acometida de uma grave doença (câncer) causada por forças sobrenaturais. E, ainda como forma de angariar mais vantagem ilícita, afirmaram que "a ex-mãe de Santo" mataria João Paulo e que, para impedi-la, essencial seria o pagamento de outro valor para a realização de outro ritual. Diante deste cenário desenhado pelos Réus,
os Ofendidos Maria da Conceição e João Paulo, temerosos dos males anunciados, entregaram aos Acusados todas as suas economias e ainda se socorreram de empréstimos para completar a indevida vantagem econômica exigida.
Cabe ressaltar que, a evidenciar, de vez, a efetiva participação do Réu Leandro na empreitada criminosa levada a efeito em desfavor desses precitados Ofendidos, há a circunstância de que todo o dinheiro recebido era depositado em sua conta.”(sentença)

“
Em relação à
vítima João Paulo
, os apelantes afirmaram que “a ex-mãe de Santo” mataria João Paulo e que, para impedi-la, essencial seria o pagamento de um valor para a realização de outro ritual.”(contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual)

“
Com efeito, os Apelantes incutiram na vítima Maria da Conceição a crença de que, caso não aceitasse ser submetida aos trabalhos e arcasse com as exigências financeiras requeridas, ela seria acometida de um câncer, causado
por forças sobrenaturais.
Já em relação à vítima João Paulo, afirmaram que “a ex-mãe de Santo” o mataria, e que, para impedi-la, este deveria pagar por outro ritual. Ambas as vítimas se sentiram temerosas e intimidadas, a ponto de cederem às exigências criminosas, arcando com a indevida vantagem econômica exigida.”(parecer da Procuradoria-Geral de Justiça)

Ora, João Paulo temeroso na ocorrência de algum mal contra si próprio ou sua genitora, efetuou empréstimos, a fim de pagar pelos trabalhos espirituais propostos por Andrea e Leandro.

Resta evidente que João Paulo foi vítima, quanto aos crimes de estelionato e extorsão, o que impede o cometimento de crime de falso testemunho.

O tipo penal do artigo 342, do Código Penal é claro ao estabelecer, expressamente, que tal crime somente pode ser praticado por testemunha, perito, contador, tradutory, ou intérprete em inquérito policial.

No caso em análise, João Paulo por ser vítima, jamais poderia figurar no processo penal, que apura o delito contra si cometido, na qualidade de testemunha, mas, sim, como interessado direto.

Diante de tais elementos, resta necessária a absolvição do réu, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, haja vista a flagrante atipicidade da conduta, razão pela qual dou provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001947-39.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO VIANA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Consta dos autos do inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 22 de fevereiro de 2019, na 16 Delegacia Regional de Linhares, o denunciado, com vontade livre e consciente, fez afirmação falsa, na qualidade de testemunha nos autos do inquérito Policial n° 16/2019, a fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Extrai-se dos autos que o denunciado compareceu na Delegacia de Polícia para prestar depoimento, na qualidade de testemunha da aludida investigação, em que se apura a prática de crimes de estelionato e extorsão, supostamente praticados por Andreia Roberta dos Santos e Leandro Sebastião Ristich, ocasião em que fez afirmação falsa perante a Delegada de Polícia, Dra Suzana Duarte Garcia (cópia do depoimento as fis. 04/07), faltando c orn a verdade em relação a pontos específicos das declarações prestadas.

Inicialmente, quando questionado sobre o fato de ter contraído empréstimo com a pessoa de Leandro Sebastião Ristich, o denunciado respondeu que teria adquirido apenas o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), contudo, consta no IP n° 16/2019, gravação de áudio em que João Paulo afirma que, em outra oportunidade, teria pegado a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de empréstimo.

Outrossim, quando questionado sobre a sua participação em um vídeo gravado na porta da delegacia pela pessoa de nome Osvaldo, o denunciado respondeu que não se fazia presente na gravação, sendo que, também nos autos do IP no 16/2019, contém mídia com gravação de vídeo onde é possível constatar a sua presença.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 342, §1°, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa,
a
ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa pugna pela absolvição do réu, ao argumento de que a conduta do apelante não configuraria crime. Além disso, afirma que não existem provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Inicialmente, importante contextualizar a dinâmica delitiva.

O ora apelante João Paulo, ao tomar conhecimento acerca da prisão dos nacionais Andrea Roberto dos Santos e Leandro Sebastião Ristich, compareceu na delegacia de polícia, a fim de relatar que ele e sua genitora foram vítimas de estelionato e extorsão por parte dos dois indivíduos que prometiam a realização de trabalhos espirituais com o fim de “abrir os caminhos” e evitar a “ocorrência de males na vida dos clientes”, mediante o pagamento pelos referidos serviços.

Durante seu depoimento, o qual o fez compromissado na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal e, alertado sobre as cominações legais diante da prática de falso testemunho, conforme termo de declaração de fls. 06/09, viu-se preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 342, §1°, do Código Penal, haja vista dois pontos que teriam sido suficientes para
a instauração do presente procedimento penal.

O primeiro se refere à obtenção de empréstimo tomado com a pessoa de Leandro.

O réu afirmou que ele e sua genitora realizaram trabalhos espirituais com Andrea, esposa do nacional Leandro.

Para os serviços prestados à sua genitora, efetivou um empréstimo no Banco Santander, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), cujo documento é possível extrair das razões recursais.

Questionado se efetuou outro empréstimo, em especial com Leandro, o réu informou que solicitou a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a fim de pagar um contrato de mútuo que a pessoa de Jéssica, uma amiga, teria efetivado e o réu figurado como fiador.

Após ser solicitado que esclarecesse as circunstâncias desse empréstimo, o réu explicou que o valor retirado por Jéssica se destinaria ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a serem entregues a Leandro, como forma de pagamento por serviços espirituais realizados por Andrea.

De forma confusa e desconexa, o réu informa que o valor total contratado por Jéssica na instituição financeira seria de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e continua trazendo outros valores afirmando que efetuou o pagamento a Leandro no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) em dinheiro e cartão de crédito para os trabalhos espirituais de sua genitora e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com Jéssica no ano de 2018.

A autoridade policial, no momento das declarações do ora apelante, estaria munida de um áudio em que o réu afirmava que teria efetuado o empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com Leandro.

Questionado sobre tal valor, o réu negou que teria efetuado o empréstimo nesse montante com Leandro, o que, para a Delegada de Polícia, configurou o primeiro crime de falso testemunho.

O segundo ponto considerado controverso e, por tal motivo, indicativo da prática de crime previsto no artigo 342, do Código Penal, se refere a uma transmissão ao vivo, realizada pela rede social Facebook, em que Osvaldo conversa com diversas pessoas que estariam na Delegacia de Polícia de Linhares, a fim de denunciar os crimes praticados por Leandro e Andrea.

Dentre uma dessas pessoas ouvidas na gravação estaria o réu João Paulo.

Contudo, ao ser questionado, pela autoridade policial responsável pela condução das investigações, se teria participado da referida transmissão, o réu informou por mais de uma oportunidade que não, alegando que apenas estava na antessala aguardando sua vez para ser ouvido.

Fixada a dinâmica em que teriam se dado as condutas do apelante, verifico que há necessidade de absolvê-lo por uma simples razão.

Apesar de não ter sido juntado aos presentes autos a integralidade da ação penal que tramitou em face de Andrea e Leandro, fui Relator do recurso de apelação interposto por ambos e, por tal motivo, conheço todo o entorno da prática delitiva ora debatida.

Além disso, me socorri da consulta ao sistema PJe e logrei êxito em ter acesso ao link contendo os documentos da referida ação penal, já que os autos tramitaram de forma pública, sem qualquer restrição de visualização.

Ao voltar a atenção para o caderno processual da ação penal n° 0002528-54.2019.8.08.0030, resta patente a condição de vítima do ora apelante.

Verifica-se da denúncia oferecida, diga-se de passagem, cerca de 8 dias após ao suposto cometimento do crime de falso testemunho, que o órgão ministerial narra os fatos na peça acusatória, indicando João Paulo como vítima. Nessa mesma condição, o aponta no rol de pessoas a serem ouvidas em juízo.

“
Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que. no dia 13 de setembro de 2017, na Rua Capitão José Maria, n° 1162, Apartamento 102, bairro Centro, Linhares/ES, os denunciados ANDREIA ROBERTA DOS SANTOS e LEANDRO SEBASTIAO RISTICH obtiveram vantagem ilícita para si, consistentes na quantia de R$9.000,00 (nove mil reais), referente a prestação de "serviços espirituais", mantendo
as vítimas Maria da Conceição Viana de Souza, de 61 (sessenta um) anos de idade e João Paulo Viana de Souza
em erro mediante artifícios, ardis e outros meios fraudulentos. Não bastasse isso, os denunciados constrangeram. a vítima João Paulo Viana de Souza, mediante grave ameaça, e com o intuito de obterem 'para si vantagem econômica, a pagar quantia referente ao "tratamento espiritual" outrora realizado pela denunciada ANDREIA ROBERTA.

(...)

ROL DE TESTEMUNHAS:

Maria da Conceição Viana de Souza, vítima (fls.05/07);

João Paulo Viana de Souza, vítima
(fls. 21/22);”

Não reconheço a condição de vítima do apelante, apenas por conta da nomenclatura, mas pela situação jurídica em que o réu se encontra na dinâmica delitiva.

Ao proceder
à
análise atenta do conjunto probatório, entendo que João Paulo, assim como sua genitora, foram vítimas dos crimes imputados a Leandro e Andrea, sendo essa, inclusive a conclusão que esta Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, chegou quando da análise do recurso de apelação, nos autos n° 0002528-54.2019.8.08.0030. Vejamos:

“
Segundo consta do caderno processual, a ré Andreia convencia suas vítimas de que estariam sendo perseguidos por “encostos” espirituais (entidades sobrenaturais), motivo pelo qual era necessário a realização de trabalhos de cura espiritual.

A ré valia-se da vulnerabilidade de suas vítimas e, principalmente da fé religiosa de seus alvos, para induzi-los em erro, convencendo-os a entregar-lhe quantias em dinheiro para a realização de curas espirituais e, consequentemente, livrá-los do mau espírito que os assombrava.

Nesse sentido agiu Andreia em face das vítimas Kleber, Mariuza e Juliete, cobrando das vítimas a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) para a consulta espiritual, com o intuito de revelar-lhes o que havia de errado em suas vidas.

Com relação às
vítimas Maria da Conceição e João Paulo
, os réus foram mais adiante.

Andreia e Leandro disseram à Maria da Conceição e João Paulo que caso não houvesse realização dos trabalhos e pagamento dos valores, a vitima Maria da Conceição seria acometida com uma doença grave (câncer), oriunda de ações e forças sobrenaturais.

A vítima Maria da Conceição pagou aos réus o valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), com o intuito de sobrestar a atuação de forças sobrenaturais.

Contudo,
as vítimas
foram surpreendidas com novas exigências de valores em dinheiro, sob argumento de que se novo ritual espiritual não fosse realizado, João Paulo poderia morrer, por estar sofrendo influência de um “encosto” (entidade espiritual).

De tal modo, verifica-se que as
vítimas Maria da Conceição e João Paulo
, temendo por suas vidas, entregaram suas economias e fizeram empréstimos com o intuito de pagar os réus, por estarem completamente apavorados, em razão das ameaças empregadas.

Nessa vertente, ao contrário do que aconteceu em face das vítimas Kleber, Mariuza e Juliete, que foram induzidos a erro, em razão de sua fé religiosa, configurando o crime de estelionato, em face de Maria da Conceição e João Paulo, em decorrência das ameaças, incorreram os réus no tipo penal do art. 158 do CP, ou seja, extorsão.

Dessa maneira, com base nos depoimentos colacionados nos autos, bem como na documentação carreada nos autos, não há dúvidas quanto a prática dos crimes de estelionato e extorsão por parte de Andreia, e da prática do crime de extorsão por parte de Leandro, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para qualquer outro tipo penal.” (Acórdão)

De igual forma, além da denúncia, as alegações finais, sentença, contrarrazões ministeriais e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos autos da ação penal acima mencionados, trataram o ora apelante como vítima. Vejamos:

“
A
vítima João Paulo Viana de Souza
fora ouvida em audiência e relatou que ele e sua mãe souberam dos serviços prestados pelos acusados por um panfleto de divulgação que receberam. Segundo ele a sua mãe, a Sra. Maria da Conceição Viana de Souza, pediu que ele a levasse até o local em que os acusados prestavam os atendimentos para tratar um suposto problema espiritual que ela afirmou ter.” (alegações finais do Ministério Público Estadual)

“
Como ressai com clareza meridiana do contingente probatório antes colacionado, os dois Acusados incutiram nessas prefaladas
Vítimas
a crença de que, caso- não fossem atendidos em suas exigências financeiras, seria D. Maria da Conceição, genitora de João Paulo, acometida de uma grave doença (câncer) causada por forças sobrenaturais. E, ainda como forma de angariar mais vantagem ilícita, afirmaram que "a ex-mãe de Santo" mataria João Paulo e que, para impedi-la, essencial seria o pagamento de outro valor para a realização de outro ritual. Diante deste cenário desenhado pelos Réus,
os Ofendidos Maria da Conceição e João Paulo, temerosos dos males anunciados, entregaram aos Acusados todas as suas economias e ainda se socorreram de empréstimos para completar a indevida vantagem econômica exigida.
Cabe ressaltar que, a evidenciar, de vez, a efetiva participação do Réu Leandro na empreitada criminosa levada a efeito em desfavor desses precitados Ofendidos, há a circunstância de que todo o dinheiro recebido era depositado em sua conta.”(sentença)

“
Em relação à
vítima João Paulo
, os apelantes afirmaram que “a ex-mãe de Santo” mataria João Paulo e que, para impedi-la, essencial seria o pagamento de um valor para a realização de outro ritual.”(contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual)

“
Com efeito, os Apelantes incutiram na vítima Maria da Conceição a crença de que, caso não aceitasse ser submetida aos trabalhos e arcasse com as exigências financeiras requeridas, ela seria acometida de um câncer, causado
por forças sobrenaturais.
Já em relação à vítima João Paulo, afirmaram que “a ex-mãe de Santo” o mataria, e que, para impedi-la, este deveria pagar por outro ritual. Ambas as vítimas se sentiram temerosas e intimidadas, a ponto de cederem às exigências criminosas, arcando com a indevida vantagem econômica exigida.”(parecer da Procuradoria-Geral de Justiça)

Ora, João Paulo temeroso na ocorrência de algum mal contra si próprio ou sua genitora, efetuou empréstimos, a fim de pagar pelos trabalhos espirituais propostos por Andrea e Leandro.

Resta evidente que João Paulo foi vítima, quanto aos crimes de estelionato e extorsão, o que impede o cometimento de crime de falso testemunho.

O tipo penal do artigo 342, do Código Penal é claro ao estabelecer, expressamente, que tal crime somente pode ser praticado por testemunha, perito, contador, tradutor
y,
ou intérprete em inquérito policial.

No caso em análise, João Paulo por ser vítima, jamais poderia figurar no processo penal, que apura o delito contra si cometido, na qualidade de testemunha, mas, sim, como interessado direto.

Diante de tais elementos, resta necessária a absolvição do réu, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, haja vista a flagrante atipicidade da conduta, razão pela qual
dou provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)